Tribunal: TJMT
Processo: 0006735-94.2013.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006735-94.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (APELADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelante
: Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Apelados
: Senda - Indústria e Comercio de Cereais Ltda., Edson Arroteia e Maria Inês Valverde Arroteia

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VERIFICADA - ARTIGO 80, V, CPC - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurada a litigância de má-fé deve haver a demonstração, por meio de provas no processo, de que resta preenchida uma das hipóteses do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelante
: Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Apelados
: Senda - Indústria e Comercio de Cereais Ltda., Edson Arroteia e Maria Inês Valverde Arroteia

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.

Ação:
Monitória, proposta pelo apelante, fundada em Contrato de Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção – Pessoa Jurídica nº 08150463427.

Sentença:
extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por reconhecer a litispendência com o processo nº 5840-36.2013.8.11.0007 e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa, a ser revertida em favor dos requeridos. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

3412122): sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque alega que não houve litigância de má-fé, porquanto, ao tomar conhecimento da litispendência, requereu de imediato a desistência da ação.

Defende a redução dos honorários advocatícios pela metade, porque reconheceu a procedência do pedido dos requeridos, nos moldes do artigo 90, §4º, do CPC.

Subsidiariamente, aduz pela redução do valor da multa aplicada por litigância de má-fé.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

3412127).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020